Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes.
1.1. As alegações do ora agravante de que as notas fiscais estão em nome do segundo réu e de ausência de documento comprobatório do fornecimento dos materiais pela empresa autora não foram arguidas em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso não conhecido
2. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.